Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CONDUTA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. ABUSO DE AUTORIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR COMPENSATÓRIO.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, sob a baliza da teoria da culpa do serviço.
2. Presente a comprovação de que a abordagem policial extrapolou os limites do mero cumprimento do dever legal, especialmente porque não ficou comprovada a autorização para ingresso na residência, bem como do liame causal entre os danos causados aos direitos de personalidade da parte, merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais.
3. O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela vítima. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.
4. Recurso não provido.